Tribunal: TCU
Processo: 009.888/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8410/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Mário Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX) e Marisa da Silva Chaves (XXX.497.381-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 1254/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 285); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Mário Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX), em virtude do recolhimento de valor a maior, o qual poderá ser utilizado para abatimento do saldo de outra (s) multa (s) a ele aplicada (s) em outros processos em andamento no Tribunal, caso requerido; e c) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.888/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.195/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.481/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.667/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.644/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.474/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.737/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.446/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.739/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.758/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.748/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.486/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.741/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.664/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.475/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.202/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.677/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.211/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.690/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 032.670/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.672/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.679/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.701/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.756/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.390/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.670/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.754/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.743/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.751/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.795/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 033.692/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.473/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.759/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.746/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.738/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.497/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.552/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.744/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.204/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.749/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.169/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.694/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.118/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 014.040/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 019.048/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.740/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.407/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 040.753/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adriano Rodrigues Pereira (XXX.924.401-XX); Airton Nogueira Pereira Junior (XXX.247.147-XX); Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Avalanche Producoes Ltda - Me (05.414.927/0001-91); Carla de Souza Marques (XXX.636.674-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.797.948-XX); Classe A Produções e Eventos Ltda. (08.332.028/0001-38); Cláudia de Alencar Carvalho (XXX.182.273-XX); Daniel Mendes Guedes (XXX.020.701-XX); Dms Produtora Publicidade e Eventos Ltda (07.901.669/0001-01); Dorvalino Santana Alvarez (XXX.461.960-XX); Eugênio da Costa Arsky (XXX.204.551-XX); Gilvana Pereira de Sousa Fernandes (XXX.006.031-XX); Global Serviços Ltda. (09.292.223/0001-44); I9 Publicidade e Eventos Artísticos Ltda (09.661.123/0001-48); Janaína Cristina Machado Pinto Amazonas (XXX.652.921-XX); José Augusto Celestino Oliveira (XXX.887.431-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Ludmila Sara de Oliveira Miranda (XXX.514.021-XX); Maria José Santos Mota (XXX.304.905-XX); Maria Virgínia Bispo da Silva (XXX.905.485-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marisa da Silva Chaves (XXX.497.381-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Paulo Pires de Campos (XXX.142.378-XX); Planeta Empreendimentos e Servicos Ltda - Me (04.436.109/0001-27); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda (10.558.934/0001-05); Ricardo Cardoso dos Santos (XXX.690.761-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergipe Show Propaganda e Producoes Artisticas Ltda (05.674.085/0001-07); Soemes Castilho da Silva (XXX.554.651-XX); Triunfo Producao de Eventos & Servicos Ltda (09.387.916/0001-10); Valeria Patricia Pinheiro de Oliveira Azevedo - Me (02.332.448/0001-38); Valmir Dias do Nascimento (05.679.936/0001-04); Walber Henrique Chagas Martins (XXX.456.881-XX); Yvelise Bleyer Martins Costa (XXX.286.261-XX). 1.3. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Anderson Medeiros Bonfim (OAB/SP 315.185) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.